Tribunal: TCU
Processo: 031.627/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação de EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO designada no TC 015.125/2021-1, em razão de possíveis irregularidades acerca de perda de vacinas contra Covid-19, por expiração de validade, nos estoques dos entes subnacionais.

Inteiro teor:
Acórdão 19/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir do término do prazo incialmente concedido, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 2123/2023-TCU-Plenário (peça 31). 1. Processo TC- Processo 031.627/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.